Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602176-78.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
17/02/2023
Número: 0602176-78.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 11/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Programa em
Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral nº 0602176-78.2022.6.16.0000 proposta pela Coligação
" A Mudança Não Para. Pra Frente Paraná" (Republicanos, MDB, Solidariedade, PL, PSD, UNIÃO,
PMB, PP, AGIR, PROS e PTB) e Carlos Roberto Massa Junior, em face de Roberto Requião de Mello
e Silva, Jorge Miguel Samek e Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PCDOB/PV) -
Comissão Provisória do Parana, alegando que no dia 29/8/22, no horário eleitoral gratuito - h.e.g.,
bloco das 20h45-20h55, os representados divulgaram conteúdo tido como inverídico ao afirmar que
Roberto Requião teria congelado as contas de água e luz por 8 anos, com reprodução do mesmo
conteúdo em suas redes sociais facebook e instagram; trecho veiculado: "narrador: Qual Paraná
você quer? O terceiro estado que mais desmata a mata atlântica, ou o que plantou mais de 113
milhões de árvores? O que desvaloriza o salário, ou que criou o salário mínimo regional mais alto
do Brasil? O que tem 94% dos paranaenses endividados, ou o que baixou o imposto para fazer a
economia girar? O que aumentou as tarifas de luz e água, ou que congelou as contas por 8 anos?
(...)" (Requer: O deferimento de tutela de urgência para determinar, sob pena de multa diária, a
proibição de veiculação da propaganda eleitoral gratuita reproduzida no Bloco das 20h45-20h55 do
dia 29/08/2022, no pool das emissoras; a imediata suspensão das publicações veiculadas pelo
representado na sua conta nas redes sociais Facebook e Instagram nas urls indicadas, incluindo
seus comentários e compartilhamentos, bem como que se abstenha de republicar referido
conteúdo em outro link dentro das mesmas redes sociais, ainda que por intermédio de outro perfil,
bem como em quaisquer outros meios de comunicação social, tudo sob pena multa diária a ser
fixada em caso de descumprimento; Ao final, a procedência da presente representação,
confirmando a tutela de urgência,
para sustar definitivamente a publicação impugnada e condenando o representado pela multa
prevista nos artigos 27, § 1º, combinado ao artigo 29, §§ 5º e 6º da Resolução TSE nº 23.610/2019,
bem como 57-D, §§ 2º e 3º).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(RECORRENTE)

LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
GOVERNADOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43160535
20/09/2022
23:30
Acórdão
Acórdão

Num. 43160535 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.281
RECURSO 0602176-78.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
RECORRIDO: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR GOVERNADOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
RECORRIDO: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 43160535 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
EMENTA
ELEIÇÕES
2022
-
RECURSOS
ELEITORAIS
-
PROPAGANDA
ELEITORAL - HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO RÁDIO E TV -
REDES SOCIAIS – FAKE NEWS - CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO – INDUÇÃO A ESTADOS MENTAIS E EMOCIONAIS NA
OPINIÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DO EMISSOR COM A
FIDEDIGNIDADE DA INFORMAÇÃO - DESBORDADO O LIVRE
EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO - REMOÇÃO DEVIDA –
RESGUARDO A ISONOMIA DO PLEITO – DESCUMPRIMENTO DA
ORDEM LIMINAR – COMINAÇÃO DE MULTA FIXADA EM DOBRO ––
REINCIDÊNCIA AFASTADA DE PRECEDENTE PRETÉRITO – ORDEM
DE PRECEDENTE EM FEITO DIVERSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
INDEMONSTRADA.
1. Demonstrada a veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e
desinformação na propaganda eleitoral, veiculada no horário eleitoral
gratuito, no rádio e televisão e em redes sociais, é de rigor a tutela
jurisdicional para remoção dos conteúdos inquinados.
2. O exercício da liberdade de expressão não avalisa o descompromisso com a
propagação de conteúdos, sendo previsto no artigo 9º da Resolução – TSE nº
23610/2019, a responsabilidade do emissor da informação, quanto a checagem
da sua fidedignidade, como requisito prévio à sua propagação.
3. O descumprimento da ordem liminar restou demonstrado, sendo devida a
cominação de multa fixada, imposta aos representados, ora recorrentes, de
forma solidária.
4. A mera comunicação de repetição da propaganda eleitoral impugnada, não
caracteriza ato processual que configure litigância de má-fé, nos moldes
do art. 80 do CPC.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSOS ELEITORAIS interpostos por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e
JORGE MIGUEL SAMEK (id 43099295) e pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FÉ BRASIL

Num. 43160535 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
(PT/PCDOB/PV) Comissão Provisória no Paraná (id 43104538), a decisão id 43093342, que julgou
procedente a representação proposta por CARLOS ALBERTO MASSA JUNIOR e COLIGAÇÃO A
MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB, em
face da alegada prática de propaganda eleitoral contendo desinformação, proibindo o representados de
veicularem no horário eleitoral gratuito o mesmo conteúdo veiculado no dia 29/08/2022, pela televisão, à
tarde e à noite; a manutenção da suspensão das URL’s: https://www.facebook.com/watch/?v=440007418153770&ref=sharing; https://www.facebook.com/robertorequiao/videos/qual-paran%C3%A1-voc%C3%AAquer-
/745955039802144/;
https://www.tiktok.com/@robertorequiaooficial/video/7137704503381331205?is_from_webapp=v1&item_i
d=7137704503381331205&web_id=7115760701658613254;
https://www.instagram.com/p/Ch3Uv-FuaW8/;
https://www.instagram.com/p/Ch4m22usexg/ ;
se abstenham de republicar referido conteúdo em outro link dentro das mesmas redes sociais, as informadas
no registro de candidatura, ainda que por intermédio de outro perfil, bem como em quaisquer outros meios
de comunicação social, tudo sob pena multa; e aplicou-lhes o dobro da multa, pelo descumprimento da
ordem liminar.
Os recorrentes Roberto Requião de Mello e Silva e Jorge Miguel Samek, em suas razões, reiteram a
inexistência de irregularidade nas veiculações informadas, e ainda que: a) que a liminar foi deferida às
20h16 do dia 31/08/2022 (id 43076736), mas não houve tempo para o cumprimento no programa do dia
02/09/2022, em face do avençado na reunião para distribuição do horário eleitoral, segundo a qual, a mídia
substitutiva teria que ser entregue para a emissora com antecedência, que remeteria ao dia 31/08/2022, até às
14h30, quando ainda não havia sido proferida a liminar; b) argui a litigância de má-fé dos recorridos, por
peticionarem informando a reiteração da conduta no programa do dia 31/08/2022, à tarde, na mesma data, às
16h32 (id 43075500); c) que não cabe falar em reiteração da conduta, posto que decisão liminar foi
genérica, ao proibir a veiculação em qualquer meio de comunicação social, e não referiu ao programa de
rádio; d) que a Copel trabalha com 30% de lucro sobre o faturamento, daí, cobrar tarifas mais altas dos
usuários, em detrimento da supremacia do interesse público sobre o privado; e) que o primeiro recorrente
exerceu sua liberdade de expressão ao referir a política de tarifas de energia elétrica,nos moldes do artigo 27
da Res. 23610/201; que não propagou desinformação ou conteúdo sabidamente inverídico, e simplesmente
repassou ao público o conhecimento que tem sobre a administração da Copel, postulando pela
improcedência da representação e não incidência da multa fixada em R$10.000,00 (dez mil reais).
Por sua vez, a Coligação Fé Brasil formalizou seu recurso em 10/09/2022 (id 43104538), apresentou suas
razões em consonância com os primeiros recorrentes, reforçando quanto a impossibilidade de cumprimento
da liminar ordenada, conforme o quadro que anexa:
Prosseguem asseverando quanto a ausência de divulgação de conteúdo sabidamente inverídico, mas apenas

Num. 43160535 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
o questionamento junto ao eleitorado: “Qual Paraná você quer? O que aumentou as tarifas de luz e água ou o
que congelou as contas por oito anos?”; “O Paraná era diferente, você lembra? As contas de água e luz
estavam congeladas em preços muito baixos. Os mais pobres tinham luz de graça e água com preço
mínimo”; que Requião, quando foi governador foi atuante para manter preço módico para serviços
essenciais à população do Paraná, em decorrência de tal preparo, teceu críticas ao governo atual no repasse
de aumentos tarifários, dentro da amplitude prevista no artigo 27 da Resolução – TSE 23.610/2019; a
fragilidade probatória do feito, que teria sido pautada numa publicação de 2014, refutam quanto a prática
reincidente em face do lapso temporal de 8 anos desde o acórdão referido; atribui falta de diligência dos
recorridos fundamentando pedido em dispositivos diferentes, e postulam afastar a cominação de multa por
descumprimento da liminar e improcedência da representação
Em contrarrazões aos recursos de Roberto Requião de Mello e Silva e Federação Fé Brasil (id 43143034), os
recorridos CARLOS ALBERTO MASSA JUNIOR e COLIGAÇÃO A MUDANÇA NÃO PARA. PRA
FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-
UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB aduzem, em suma: a) a liminar foi proferida em
31/08/2022, quarta-feira, às 20h16, a intimação no mesmo dia, e no dia seguinte, em 01/09/2022, foi
apresentada contestação e informada a retirada do conteúdo; b) quanto a ausência de determinação genérica
na decisão; c) que houve a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico, e o recorrente apenas discorre
sobre inúmeros aumentos tarifários; d) rebate o argumento de falta de diligência dos recorridos, uma vez que
trouxeram os fatos, a despeito de eventual equívoco na referência ao dispositivo legal; e, pedem pelo
desprovimento dos recursos.
VOTO
Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade da pretensão recursal dos recorrentes,
conheço-os e destaco não há preliminares invocadas nos mesmos. Passo a análise do mérito.
Trata-se de irresignação pelos recorrentes com relação a Sentença proferida que conforme transcreve-se
adiante julgou procedente em parte a representação, verbis:
" ... III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, para confirmar a ordem liminar
proferida, com fulcro nos artigos 9º e 9º - A c/c artigo 38, caput, §1º da Resolução – TSE nº 23610/2019 e
artigo 487, I do Novo CPC (Lei 13.105/2015), para:
1. manter a proibição de veiculação na televisão, da propaganda eleitoral gratuita reproduzida no Bloco
das 20h45-20h55 do dia 29/08/2022, e reiterado no bloco das 13h15 às 13h25, desta data, no pool das
emissoras;
2. determinar que os representados mantenham a suspensão das publicações veiculadas pelos
representados nas suas contas nas redes sociais Facebook, Instagram e Tik Tok nas seguintes URL’s
https://www.facebook.com/watch/?v=440007418153770&ref=sharing ;
https://www.facebook.com/robertorequiao/videos/qual-paran%C3%A1-voc%C3%AAquer-
/745955039802144/;
https://www.tiktok.com/@robertorequiaooficial/video/7137704503381331205?is_from_
webapp=v1&item_id=7137704503381331205&web_id=7115760701658613254 ;

Num. 43160535 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
https://www.instagram.com/p/Ch3Uv-FuaW8/;
https://www.instagram.com/p/Ch4m22usexg/ ;
3. determinar que os representados se abstenham de republicar referido conteúdo em outro link dentro das
mesmas redes sociais, as informadas no registro de candidatura, ainda que por intermédio de outro perfil,
bem como em quaisquer outros meios de comunicação social, tudo sob pena multa que arbitro em
R$5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento, aplicável aos representados, de forma solidária.
4.acolho o pedido da representante quanto ao descumprimento da liminar deferida pelos representados e
aplico-lhes o dobro da multa antes aplicada, na forma da lei vigente. ..."
Os inconformismos dos recorrentes convergem para pontos comuns, sendo oportuno abordar,
prefacialmente, o que tange à cronologia para o cumprimento da ordem liminar exarada, que culminou com
o seu descumprimento e sancionamento dos representados.
Para tanto, oportuna uma breve retrospectiva:
Após a liminar concedida, o próximo programa do horário eleitoral gratuito para o cargo de Governador,
conforme previsto no artigo 50, I da Resolução TSE nº 23610/2019, aconteceria na sexta-feira seguinte, ou
seja, em 02/09/2022.
Da ata da reunião para distribuição do horário eleitoral gratuito, realizada em 19/08/2022, assim constou:
“A) relativamente aos programas de TV:...3) o horário limite para entrega das mídias às

Num. 43160535 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
emissoras ficou assim consignado: a) em bloco: até 7h, para programa a ser veiculado à
tarde: até 14h30, para programa a ser veiculado à noite, de segunda à sábado; ... B) Com
relação as rádios: Ficou acordado que o material deverá ser enviado às rádios, tanto da
propaganda em bloco, quanto das inserções, até às 14h do dia anterior à veiculação,
juntamente com o mapa de mídia.” (Grifei)
Depreende-se como descabido da pretensão recursal, atribuir-se ao avençado em reunião para distribuição
do horário eleitoral gratuito, a responsabilidade pelo descumprimento da liminar exarada, tanto no rádio
quanto na televisão, haja vista a existência de tempo hábil para o manejo da substituição do conteúdo
vedado, tanto junto a rádio, com vistas ao programa das 7h00 e 12h00 do dia 02/09/2022, quanto na
televisão, nos horários da tarde e noite.
Prossigo.
A questão posta cinge-se a veiculação de desinformação, de conteúdo sabidamente inverídico, disseminado
pelo primeiro recorrente, no horário eleitoral gratuito de 29/08/2022, à noite, transmitido pela televisão, que
teria sido repetido em 31/08/2022, também pela televisão, no período da tarde, e no dia 02/09/2022, pelo
rádio, nos dois períodos, bem como nas redes sociais informadas, consubstanciado na afirmação que
Roberto Requião de Mello e Silva congelou as contas de luz e água, por 8 anos.
Repita-se a imagem captada entre 00’:23” e 00’:28” do programa veiculado, com texto afirmativo quanto ao
congelamento das contas por 8 anos. Apenas na parte inferior do vídeo, com letras menores, mostra-se o
questionamento:
Conforme asseverado na sentença ora recorrida, a respeito da veiculação impugnada, foram comparados os
conteúdos propagados: a) pela televisão, nos dias 29 e 31/08/2022: “Qual Paraná você quer?... O que
aumentou as tarifas de luz e água, ou que congelou as contas por 8 anos?” ; b) no rádio, programas dia
02/09/2022: “...É verdade, o Paraná era diferente, você lembra? As contas de água e luz estavam
congeladas em preços muito baixos. Os mais pobres tinham luz de graça e água com preço mínimo. “
A exordial foi instruída com publicação remota, publicada em 2014, que comprova o oposto do que difundo
a propaganda, quanto ao candidato Roberto Requião, ter mantido “congeladas as contas nos oito anos dos
seus mandatos anteriores.

Num. 43160535 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
E ainda acrescenta, o v. acórdão nº 48.695, desta Egrégia Corte, sobre a mesma prática, que retrocede aos
idos de 29/09/2014.
Na decisão liminar deferida em parte consignou-se:
" ...No caso posto, a insurgência dos representantes reportam a veiculação de conteúdo sabidamente
inverídico, assim entendido como aquele verificável de plano, veiculado na televisão, no horário eleitoral
gratuito de 29/08/2022, à noite, e reiterado no programa de hoje á tarde, bem como nas redes sociais
relacionadas acima, no qual Roberto Requião de Mello e Silva difunde ter congelado as contas de luz e
água, por 8 anos.
Da veiculação apontada, extrai-se a propagação de conteúdo sabidamente inverídico, assim compreendido
como aquele verificável de plano, ante a afirmação nos dois programas do horário eleitoral gratuito na
televisão, no qual o candidato afirma, quando esteve à frente do governo do estado, ter mantido
congeladas as contas de energia elétrica e água por 8 anos, haja vista que a ocorrência versa sobre coisa
julgada, objeto do v.Acórdão nº 48.695, desta e. Corte Regional, nos idos de 29/09/2014 (id 43073475).
Aferidos os link’s das redes sociais informados, constatou-se a correspondência das veiculações,
reportando ao mesmo conteúdo ora objurgado. ..."
Forçoso concluir que ambos os recursos nada acrescentam em seus arrazoados para demover a Sentença
exarada, restringindo-se a repetir o que já alegaram,
Sendo assim, reforce-se que a desinformação extrapola os limites do debate político, coloca sob risco a
equidade do pleito, tanto mais, se considerada sua prática em ambientes de alta capilaridade como
emissoras de rádio, televisão e redes sociais na internet, porque induz estados emocionais e mentais na
opinião pública, o que é expressamente vedado no artigo 242 do Código Eleitoral:

Num. 43160535 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais."
A nocividade de tal prática, qual seja, a da desinformação é cabal, a ponto de merecer inserção de
dispositivo consonante à lei, na Resolução – TSE nº 23.610/2019:
“Art. 9º-A . É vedada a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou
gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os
processos de votação, apuração e totalização de votos, devendo o juízo eleitoral, a
requerimento do Ministério Público, determinar a cessação do ilícito, sem prejuízo de apuração
de responsabilidade penal, abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação.”
A responsabilização é expressamente atribuída ao emissor de Fake News, impondo-lhe a cautela de
verificação prévia da correspondência do que informa, e assim constante no artigo antecedente da citada
regulamentação:
“Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido político, a federação
ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no
art.58 da Lei nº 9504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.”
Mais uma vez, colaciono valorosos julgados esta e. Corte Regional Eleitoral, sobre a divulgação de
desinformação e conteúdos sabidamente inverídicos no debate eleitoral:
“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET.
FAKE NEWS. ELEITORA. CONTEÚDO INVERÍDICO E DIFAMATÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
CRÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO PROVIDO.
1 - A desinformação inclui todas as formas de informações falsas, imprecisas ou enganosas
elaboradas, apresentadas e promovidas para causar dano público intencionalmente ou para lucro",
dela podendo-se extrair três elementos de configuração: a falsidade ou distorção da informação, a
intenção de confundir ou induzir em erro, bem como a finalidade de causar dano.
2 - Ademais, a propagação da notícia falsa envolve aspecto relacionado à forma em que se apresenta,
emoldurada como se notícia verdadeira fosse, apta ao engodo, a captar a atenção de seu destinatário
exatamente por ter aparência de fidedignidade.
3 - No caso, não configura desinformação a crítica, ainda que ácida, manifestada por eleitor em seu
perfil pessoal em rede social, tratando-se, na espécie, de exercício da liberdade de expressão deferida
de forma mais ampla ao eleitor.
4 - Recurso provido.
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06002851620206160057 - ANDIRÁ – PR -Acórdão nº 57819 de
08/12/2020, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos. Publicação: em Sessão, Data 10/12/2020)”
“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. CONTEÚDO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. REINTERPRETAÇÃO. BALIZAS
1 - Conceitualmente, de acordo com o "Grupo de Especialistas de Alto Nível em Fake News

Num. 43160535 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
e Desinformação Online" "a desinformação inclui todas as formas de informações falsas, imprecisas
ou enganosas elaboradas, apresentadas e promovidas para causar dano público intencionalmente ou
para lucro."
2
- De acordo com esta definição, é possível traçar um relação gênero/espécie entre
a desinformação e a informação sabidamente inverídica.
3 - Da análise conceitual extraem-se os seguintes elementos a caracterizar a desinformação - i)
falsidade ou distorção da informação; ii) a intenção de confundir ou induzir em erro; iii) a finalidade
de causar dano - os quais, retomando-se a referida relação gênero/espécie propõe-se como balizas a
verificar se, no caso concreto, impõe-se o deferimento do direito de resposta como forma de
restabelecer o princípio da veracidade na propaganda eleitoral.
4 - No caso concreto, utilizando-se as balizas como norte interpretativo, configurou-se a propagação
de afirmação sabidamente inverídica perfazendo-se requisito ao deferimento do direito de resposta.
5 - Nego provimento.
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06001251920206160177 - CURITIBA – PR, Acórdão nº 56739 de
04/11/2020, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos - Publicação: em Sessão, Data 05/11/2020)
No mesmo sentido, recente julgado da colenda Corte Superior, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de
Moraes, no AGR-RESpe 0600396-74/SE, publicado no DJE de 21/03/2022: “... Com efeito, a
jurisprudência deste Tribunal Superior adota a orientação de que, embora seja reconhecido que a livre
circulação de pensamentos, opiniões e críticas fortalece o Estado Democrático de Direito e a democratização
do debate eleitoral, a intervenção desta justiça especializada é permitida para “coibir práticas abusivas ou
divulgação de notícias falsas, de modo a proteger a honra dos candidatos e garantir o livre exercício do
voto”
Trata-se de um clamor para a equidade do pleito, a partir da propaganda limpa e clara, difundida com
responsabilidade no exercício pleno da liberdade de expressão, essencial ao legitimo debate político.
Reprise-se o Parecer da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, pela procedência da representação, verbis:
“...Ainda, a conduta adquire gravidade quando considerado que, no âmbito da Rp 3151-33.2014.6.16.0000
(id. 43073475), em situação semelhante à presente, reconheceu-se que o candidato representado incorreu em
propaganda eleitoral inverídica. Nesse sentido, cita-se o seguinte trecho: “Houve, sim, emprego de meio
publicitário destinado a criar, artificialmente, na opinião pública, especialmente nos eleitores, estados
mentais, emocionais e passionais, quando se afirmou “Beto Richa Aumentou a Conta de luz em 25%”...
“O Requião, não aumentou a conta de luz por sete anos”.
Constou, ademais, naquela decisão que “há a criação de um estado anímico prejudicial à população, qual
seja, o temor de que, caso eleito, o candidato aumentará cada vez mais a tarifa de energia elétrica, que causa
prejuízos eleitorais”. ...
Nesse sentido, como disposto na decisão liminar “a desinformação extrapola os limites do debate político,
bem como, afronta a paridade entre os candidatos. No mais, a desinformação também cria estados
emocionais e mentais visando a alteração da opinião pública com relação aos temas supra citados."
...
Em atenção à petição de id. 43083061, que requereu a aplicação de multa por suposto descumprimento da liminar, no entendimento desta
Procuradoria, compreende-se que comporta acolhimento. Veja-se que os representados foram cientificados a respeito da liminar em 31/08/2022,
tendo apresentado a contestação em 01/09/2022 e, conforme demonstrado pelos representantes, o conteúdo impugnado foi divulgado em rádio
na data de 02/09/2022.
Sendo assim, a procedência do pedido inicial é medida imperiosa.

Num. 43160535 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
3. Conclusão
Diante de todo o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela procedência da presente representação " (grifos
nossos)
Com efeito. Uma vez identificada a veiculação impugnada como desinformação, sob o aspecto da
reincidência a partir da ordem exarada no v. Acórdão 48965 desta Corte, em que pese o fato ser o
mesmo, reitero quanto ao descabimento, haja vista procedente e feito diverso, contra parte diversa.
Outrossim, afasto a ocorrência de má-fé dos recorridos suscitada pelos ora recorrentes, uma vez que as
notícias relativas ao descumprimento da ordem liminar exarada se confirmaram, culminando em contribuir
para a efetividade da tutela concedida.
Finalmente, uma vez mais a constatação da conduta irregular, mediante a prática de propaganda eleitoral de
Fake News - desinformação, no horário eleitoral gratuito no Rádio e TV, replicados nas redes sociais com
URL's identificadas, mantenho a decisão recorrida na sua integralidade, inclusive quanto a cominação
da multa em dobro, pelo descumprimento, imposta aos ora recorrentes, de forma solidária,
confirmada a ordem liminar.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento dos recursos interpostos pelos representados e, no mérito, pelo
desprovimento de ambos, mantendo-se os termos da Sentença atacada, inclusive quanto a cominação
da multa em dobro, pelo descumprimento, imposta aos ora recorrentes, de forma solidária,
confirmada a ordem liminar.
É como voto.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602176-78.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - Advogados do RECORRENTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, FERNANDO JOSE DOS
SANTOS - PR110094, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - RECORRIDOS: CARLOS
ROBERTO MASSA JUNIOR, ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR GOVERNADOR
- Advogados dos RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO
MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249,
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, JULIANA COELHO MARTINS -
PR58491-A - RECORRIDO: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS
/ 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS
/ 14-PTB - Advogados do RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS
GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA -
RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712.

Num. 43160535 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 20/09/2022 23:30:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092023303322300000042127279
Número do documento: 22092023303322300000042127279
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:33:01
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juiza Flavia da Costa Viana declarou suspeição. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 19.09.2022.